Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703170-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: MARCOS PAULO SOUTO BOTELHO LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I em face de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Em petição ID 51939840 a parte apelante juntou aos autos procuração “ad judicia”, e requer a concessão do prazo de 30 dias para cumprimento e regularização processual. Ante o exposto, concedo o prazo para a regularização processual, nos termos do art. 76, do código de processo civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 14:31:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador